Tribunal: STF
Processo: HC 89130
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: descabimento: impetração ajuizada após o
integral cumprimento da pena: ausência de ameaça ou constrangimento
à liberdade de locomoção. Precedentes.
O cabimento do habeas
corpus pressupõe a existência de um ato concreto capaz de ameaçar ou
 constranger a liberdade de locomoção: não basta, por isso, a
possibilidade de ser invocada a condenação impugnada se,
eventualmente, vier a ser instaurado um novo processo contra o
paciente.